Tribunal: TJPA
Processo: 0804429-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9586 - Comissão
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804429-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

AGRAVADO: HUGO ARAUJO MACHADO, JOYCE GUIMARAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRAR VALORES PAGOS EM COMISSÃO.
NO CASO EM TELA HÁ DISCUSSÃO QUANTO À VALIDADE DAS CLÁUSULAS DO PRÓPRIO CONTRATO ENTABULADO, DENTRE AS QUAIS CONSTA A CLAUSULA QUE PREVÊ A PRÓPRIA COMISSÃO DE CORRETAGEM.

IMPERIOSO É QUE POSSA O MAGISTRADO ANALISAR A QUESTÃO RELATIVA À VALIDADE DO CONTRATO E DE SUAS CLAUSULAS ANTES DE DECIDIR NESTE MOMENTO PROCESSUAL ACERCA EXCLUSIVAMENTE DA PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM, O QUE ATROPELARIA O CURSO DA AÇÃO, IMPEDINDO COM ISSO O DEVIDO PROCESSO LEGAL E RESULTANDO EM UM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A OBSERVÂNCIA DE TODAS AS GARANTIAS PROCESSUAIS. NÃO HÁ QUALQUER PREJUÍZO PARA QUALQUER DAS PARTES AGUARDAR ATÉ O FIM DESTA FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO, PARA QUE SE TENHA UMA POSSIBILIDADE MELHOR DE FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO E DECISÃO EXAURIENTE DO FEITO. DECISÃO SANEATÓRIA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
No caso em tela há discussão quanto à validade das cláusulas do próprio contrato entabulado, dentre as quais consta a clausula que prevê a própria comissão de corretagem.

II - Imperioso é que possa o Magistrado analisar a questão relativa à validade do contrato e de suas clausulas antes de decidir neste momento processual acerca exclusivamente da prescrição da comissão de corretagem, o que atropelaria o curso da ação, impedindo com isso o Devido Processo Legal e resultando em um julgamento antecipado da lide, sem a observância de todas as garantias processuais.

III -
Não há qualquer prejuízo para qualquer das partes aguardar até o fim desta fase instrutória do feito, para que se tenha uma possibilidade melhor de formação de convicção e decisão exauriente do feito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804429-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

ADVOGADOS: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA E JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR

AGRAVADOS: HUGO ARAUJO MACHADO E JOYCE GUIMARAES DA SILVA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA,
contra decisão interlocutória proferida Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais, movida por
HUGO ARAUJO MACHADO
e
JOYCE GUIMARAES DA SILVA.

Antes de tudo, faz-se imprescindível elucidar os fatos que ensejaram o litígio e o processo originário:
de princípio, os autores,
HUGO ARAUJO MACHADO
e
JOYCE GUIMARAES DA SILVA
, ajuizaram a demanda de piso requisitando a rescisão contratual de pacto de compra e venda e a restituição de valores pagos, incluindo aqueles que foram saldados a título de comissão de corretagem, adimplidos aos corretores da imobiliária que intermediou a negociação contratual cerne do litígio.

A decisão recorrida rejeitou a preliminar, sustentada pela empresa ré, ora agravante, de prescrição do direito dos autores de pleitear a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Por esse motivo, voltando-se contra o decisório, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em sede recursal, alude a agravante que o
decisum
não merece prosperar, visto que se o pagamento mencionado ocorreu, este teria sucedido na data de 02 de julho de 2013. Nesse sentido, afirma que a autora só ajuizou a demanda de piso em abril de 2018, em data superior aos três anos previstos para a prescrição trienal.

Neste sentido, argumenta que é cediço o entendimento jurisprudencial superior acerca da aplicação da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que, neste momento de cognição sumaria, conheça-se da prescrição trienal arguida em piso e rejeitada pelo
Juiz a Quo
e sua posterior confirmação com o provimento do recurso.

Esta Relatora indeferiu o pretendido efeito suspensivo.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804429-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

ADVOGADOS: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA E JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR

AGRAVADOS: HUGO ARAUJO MACHADO E JOYCE GUIMARAES DA SILVA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA,
contra decisão interlocutória proferida Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais, movida por
HUGO ARAUJO MACHADO
e
JOYCE GUIMARAES DA SILVA.

Pretende a Agravante a reforma da decisão atacada, a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão dos Agravados de obter a restituição dos valores pagos a título de corretagem.

Não se pode olvidar que a prescrição por ser matéria de ordem pública é passível de ser questionada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

In casu
, compreendo que se o único objeto da presente demanda fosse os valores pagos a título de corretagem e sua restituição, estaríamos diante de situação que ensejaria de pronto uma manifestação judicial, considerando-se que a prescrição seria analise meritória (ou prejudicial de mérito) da própria demanda em sí.

Acontece que no caso em tela há discussão quanto à validade das cláusulas do próprio contrato entabulado, dentre as quais consta a clausula que prevê a própria comissão de corretagem.

Portanto, imperioso é que possa o Magistrado analisar a questão relativa à validade do contrato e de suas clausulas antes de decidir neste momento processual acerca exclusivamente da prescrição da comissão de corretagem, o que atropelaria o curso da ação, impedindo com isso o Devido Processo Legal e resultando em um julgamento antecipado da lide, sem a observância de todas as garantias processuais.

Ademais, não há qualquer prejuízo para qualquer das partes aguardar até o fim desta fase instrutória do feito, para que se tenha uma possibilidade melhor de formação de convicção e decisão exauriente do feito.

Como bem destaquei anteriormente,
a
decisão interlocutória não impõe nenhum ônus direto aos bens da empresa recorrente,
motivo pelo qual entendo que a decisão de saneamento do feito deva ser mantida em sua integralidade, permitindo que o Juízo conclua a devida instrução do feito e possa sentencia-lo com a devida valoração de todas as provas produzidas.

Ante o exposto, ratificando o meu entendimento no momento do indeferimento do efeito suspensivo CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021